Tribunal: TJBA
Processo: 8007896-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007896-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HORRANA FIUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE MIZRAHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCREDENCIAMENTO DO ENTREGADOR DA PLATAFORMA IFOOD. IMOTIVADO. ILICITUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8007896-66.2025.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
HORRANA FIUZA OLIVEIRA
e Apelado
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator